Tribunal: TJDFT
Processo: 0704998-17.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0704998-17.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA, CONDOMINIO DO EDIFICIO SUPER CENTER VENANCIO 2000 EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Esclareçam os embargantes se os valores que o Distrito Federal indica como pendentes de quitação estão contemplados nos depósitos judiciais realizados nestes autos, pois, em análise da documentação, vislumbra-se que as parcelas representadas pelas guias de ID 18392735, 18392735, 6463962, 6463993, 6464012, 6526369 e 6526371 referem-se a TLP de 2018. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 14 de julho de 2020 17:24:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator